Tribunal: STF
Processo: HC 69434
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRONUNCIA.
          - NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS NA PARTE EM QUE ELE
ATACA DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROLATADA EM RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO SOBRE QUESTÃO - MANUTENÇÃO DE PRISÃO PROVISORIA PELA SENTENÇA
DE PRONUNCIA - DEPOIS DE DECIDIDA ESSA QUESTÃO EM HABEAS CORPUS
INTERPOSTO PARALELAMENTE E QUE FOI APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, EM RECURSO ORDINÁRIO.
          - OCORRENCIA, NO CASO, DE INDICIOS QUE JUSTIFICAM SEJA O
PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME CONEXO DE RESISTENCIA E PELA
QUALIFICADORA DE MOTIVO FUTIL.
          HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NELA INDEFERIDO.